Tribunal: CARF
Processo: 11080.728673/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.728673/2018-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
MULTA ISOLADA. SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade voto, converter o
julgamento em diligência, para: 1) Aguardar a decisão definitiva na instância administrativa do
Processo Administrativo no 10880908642/2017-09; 2) Após, acostar aos presentes autos cópia da
decisão definitiva daquele processo; 3) Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão no
106-000.290, proferido pela 10a Turma da DRJ06, que, ao apreciar a impugnação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte, para manter parcialmente o
crédito tributário exigido.
Através de Notificação de lançamento, exige-se multa isolada por compensação
não homologada, em razão do Despacho Decisório (DD) constante dos autos do processo no
10880908642/2017-09 não ter homologado a compensação declarada, tendo-se por base legal o
artigo 74, §17o da Lei no 9.430/96, com alterações posteriores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728673/2018-39
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728673/2018-39

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese, a necessidade de apensamento e julgamento simultâneo com o processo no 10880-
908.642/2017-09); bis in idem; ofensa ao direito de petição.
A DRJ apreciou suas razões, após reconhecer que estes autos guardam direta
relação com o julgamento do processo no 10880-908.642/2017-09, decidiu por julgar
parcialmente procedente a impugnação apresentada, exonerando parte da multa lançada, tendo
em vista o reconhecimento parcial do crédito postulado na declaração de compensação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme acima relatado, em face da não homologação das declarações de
compensação, está se aplicando multa de 50% de todos os valores compensados, com base no
art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/1996.
É evidente a conexão entre o presente processo e o de no 10880908642/2017-09
que discute o reconhecimento do direito creditório e a consequente compensação dos valores
pleiteados.
Assim, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que for
decidido lá, posto que a discussão lá tratada é responsável pelo lançamento discutido nestes
autos.
Consultando o site do CARF, verifica-se que aquele processo se encontra
pendente de julgamento, no âmbito do CARF, em face da interposição de Recurso Voluntário.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728673/2018-39

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para:
1) Aguardar a decisão definitiva na instância administrativa do Processo
Administrativo no 10880908642/2017-09;
2) Após, acostar aos presentes autos cópia da decisão definitiva daquele processo;
3) Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio..
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 86
DF CARF MF
Original